Tribunal: TJPA
Processo: 0011238-25.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011238-25.2014.8.14.0401

APELANTE: BEATRIZ SUELLEN MIRANDA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0011238-25.2014.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

APELANTE: BEATRIZ SUELLEN MIRANDA SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA PELO “DISQUE-DENÚNCIA” QUE INFORMAVA QUE A ACUSADA COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA. DESLOCAMENTO DE EQUIPE POLICIAL ATÉ O LOCAL, APÓS A DENÚNCIA, SEM DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA MEDIDA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO DA ACUSADA AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL EM SUA RESIDÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA QUE SEM DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS DE CONFIRMAÇÃO NÃO É APTA A CONFIGURAR JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. GARANTIA FUNDAMENTAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA
IN CASU
DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). DECRETO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ E STF. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO.
IN DUBIO PRO REO.
ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, absolvendo a apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Beatriz Suellen Miranda Santos, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ela a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na peça acusatória (
Num. 6155710 - Pág. 3 a 5
), consta
ipsis litteris
:

“Descrevem as peças de informação constantes do Inquérito Policial nº 33/2014.000052-1, juntado aos autos, que na manhã do dia 11/06/2024, uma guarnição da Polícia Civil recebeu determinação superior para averiguação da procedência de delação anônima recebida por meio do "Disque-Denúncia", dando conta da realização de tráfico de entorpecentes por uma nacional de alcunha "BIA DA PASTA", e fornecendo as características físicas da mesma, bem como o local onde residia e praticava a atividade ilícita epigrafada. Diante de tal circunstância, a Equipe Policial deslocou-se ao local delineado, mais precisamente à Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto Orlando Lobato, Rua Principal, vila de kit-nets, bairro Parque Verde, onde puderam visualizar, ainda do lado de fora do imóvel de n°. 03, o qual se encontrava aberto, que em seu interior dormiam duas mulheres em uma cama e um homem em uma rede.

Após adentrarem na residência e procederem à abordagem dos presentes, os Policiais empreenderam breve revista no local, ocasião em que encontraram, com facilidade, ao lado da cama, uma caixa contendo 25 (vinte e cinco) porções de "cocaína" em pasta e 15 (quinze) em pó.

Em meio à diligência, perceberam que se encontravam no local BEATRIZ SUELLEN MIRANDA SANTOS, vulgo "BIA DA PASTA", GABRIEL OLIVEIRA LEITÃO - que, no momento da chegada dos Policiais, encontrava-se trocando de roupa na cozinha - e dois adolescentes - a saber, JAQUELINE MORAES DE ALMEIDA e OSEIAS VERAS JUNIOR. No momento do flagrante, BEATRIZ assumiu a propriedade da droga, e, ainda, que negociava a venda de entorpecentes na casa de shows "CARIBE", antigo "KUARUP".

Diante das circunstâncias, foram todos conduzidos à Divisão de Repressão a Entorpecentes, onde, junto à substância apreendida, foram apresentados à Autoridade Policial.

Em depoimento policial, JAQUELINE (f1. 08), uma das menores que se encontrava no local da apreensão, revelou ter conhecimento de que BEATRIZ sobrevivia do tráfico de drogas, e que esta seria ex-mulher do irmão daquela, o qual também comercializava entorpecentes, tendo, contudo, sido assassinado há cerca de 02 (dois) anos.

OSEIAS (fl. 09), também adolescente, de igual sorte, revelou ter ciência de que BEATRIZ comercializa drogas ilícitas.

À vista das evidências, restaram BEATRIZ e GABRIEL autuados em flagrante e indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores.”.

Recebida a denúncia (
Num. 6155713 - Pág. 1).

Apresentada resposta à acusação (
Num. 6155815 - Pág. 1 a 8
).

Em audiência de instrução, ouviram-se testemunhas e se interrogou a apelante (
Num. 6155820 - Pág. 1 a 3; Num. 6155823 - Pág. 1 a 2; e Num. 6155826 - Pág. 1 a 5
).

As partes apresentaram alegações finais sob forma de memoriais escritos (
Num. 6155838 - Pág. 1 a 25).

Ao sentenciar, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante pela prática do artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente na data do fato delituoso, bem como absolveu o nacional Gabriel Oliveira Leitão.

Sobreveio, então, a apelação (
Num. 6155843 - Pág. 11 a 18
), cujas razões voltaram-se à absolvição da recorrente, sob alegação de nulidade das provas por violação ilícita de domicílio, bem como negativa de autoria, uma vez que alega que as drogas eram do seu ex-companheiro. Ao final, postula pelo provimento recursal para reforma da sentença condenatória, a fim de que seja absolvida.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6155843 - Pág. 23 a 26
).

Autos distribuídos à minha relatoria (
Num. 7072737 - Pág. 1
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer conclusivo pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 7362336 - Pág. 1 a 9
).

É o relatório d necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pugna a defesa, inicialmente, pela absolvição da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sob alegação de debilidade probatória, em razão de sua nulidade por violação de domicílio, bem como negativa de autoria, uma vez que a droga apreendida não seria da apelante e sim do seu ex-companheiro.

Narra a denúncia, que uma guarnição da Polícia Civil recebeu delação anônima pelo "Disque-Denúncia", informando a prática de tráfico de entorpecentes por uma nacional de alcunha "Bia da Pasta", fornecendo as características físicas dela, bem como o local onde residia e praticava a atividade ilícita epigrafada. Diante disso, a equipe policial deslocou-se ao local delineado, onde puderam visualizar, ainda do lado de fora do imóvel, o qual se encontrava aberto, que no seu interior dormiam duas mulheres e um homem.

Então, após adentrarem na residência e procederem à abordagem, os policiais encontraram, com facilidade, ao lado da cama, uma caixa contendo 25 (vinte e cinco) porções de "cocaína" em pasta e 15 (quinze) em pó. Ademais, aduz que no momento do flagrante, a apelante teria assumido a propriedade da droga e, ainda, que negociava a venda de entorpecentes na casa de shows "CARIBE", antigo "KUARUP".

Por fim, assevera que a menor que estava no local, de prenome Jaqueline, revelou ter conhecimento de que a apelante sobrevivia do tráfico de drogas, e que ela seria ex-mulher do seu irmão, o qual, também, comercializava entorpecentes, contudo, tinha sido assassinado há cerca de 02 (dois) anos. O outro adolescente, de nome prenome Oseias, da mesma forma teria afirmado saber que a apelante comercializa drogas ilícitas.

Pois bem.

Consta dos autos o Laudo de n.º 164/2014, Exame Toxicológico de Constatação (Num. 6155710 - Pág. 7), o qual atestou positivo para a substância
benzoilmetilecgonina
, conhecida como cocaína, e, ainda, no Laudo n.º 165/2014, Exame Toxicológico Definitivo (Num. 6155707 - Pág. 23 a 25).

A defesa aduz que a droga não pertencia a recorrente, mas sim ao seu ex-companheiro, e que teria ocorrido violação de domicílio na ação policial, que gerara nulidade das provas colhidas. Nesse diapasão, passo a colar da sentença o resumo das provas produzidas nos autos (Num. 6155707 - Pág. 25):

A
testemunha compromissada LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, Policial Civi
l, declarou em Juízo:

“(...) Que participou da operação que resultou na prisão dos acusados; Que reconhece os acusados como sendo aqueles de quem realizou a prisão;
Que receberam denúncias de que Bia comercializava entorpecentes nas festas de aparelhagem no Kuarup, metrópole;
Que antes da denúncia já haviam procurado ela;
Que diante dessas informações foram até a kit-net
; Que eram três policiais, o depoente, Cleide e o policial Gomes; Que os três estavam no mesmo local, na mesma moradia; Que chegaram por volta das 11 h da manhã e eles estavam deitados, com a porta aberta; Que era uma kit-net, uma vila de quartos; Que os acusados estavam no interior da kit-net estavam com mais duas pessoas, adolescentes; Que todos estavam deitados;
Que a porta estava aberta, mas se anunciaram; Que os acusados viram o depoente e os outros policiais caracterizados com a jaqueta da polícia; Que perguntaram se podiam entrar e eles meio que sem ação, autorizaram;
Que a drogas estava embaixo da cama, do lado; Que foram encontradas por volta de 20 petecas de droga, entre pasta e pó; Que os acusados iriam comercializar a droga; Que na abordagem, bia logo assumiu a responsabilidade; Que bia também assumiu na delegacia; Que todos disseram que a droga pertencia a bia; Que os adolescentes disseram que tinham ido lá depois da noitada, pra dormir lá, curtir; Que recorda que o acusado era namorado de Bia na época; Que nas denúncias anteriores, somente bia era apontada como sendo aquela que traficava drogas; Que não conhecia a acusada até o fato; Que sabia sobre a acusada por características físicas, inclusive, sobre uma tatuagem que ela tinha na mão; Que as denúncias diziam que a acusada vendia drogas nas festas; Que o valor da droga varia de acordo com o tamanho das cabeças e o material; Que a acusada não relatou por quanto vendia a droga; Que os adolescentes estavam dormindo no momento; Que não sabe informar se os adolescentes estavam consumindo drogas; Que não sabe dizer se a acusada confirmou a autoria do crime na delegacia, pois não acompanhou o depoimento dela; Que os demais policiais que participaram da operação também assistiram a confissão da acusada; Que a acusada assumiu sozinha a propriedade da droga; Que a acusada não quis informar de quem havia adquirido a droga (...)”. (grifei)

Em arremate, a
testemunha VALDIR FARIAS NETO, Policial Civil
, também relatou em juízo:

“Que recorda dos fatos; Que participou da prisão dos acusados;
Que receberam informações por meio do disk denúncia que foi passado para a equipe, através do delegado Renison; Que o delegado pediu para que checassem aquela denúncia; Que a denúncia era de venda de entorpecentes;
Que dizia que no Conj. Orlando Lobato, Avenida Principal, estariam vendendo entorpecentes; Que era uma casa com várias kit-nets; Que quando chegaram lá, falaram com um cidadão do qual não recorda o nome e perguntaram pela Bia;
Que no disk denúncia já dizia o nome da pessoa; Que encontraram Bia em uma das kit-nets, com um cidadão maior de idade e outros dois menores
; Que a substância foi encontrada dentro de uma caixa de sapato, dentro da casa, próximo à cama deles; Que havia 4 pessoas dentro da kitnet, dois maiores e dois menores; Que perguntaram pra Bia naquele momento e ela disse que a droga seria dela e que ela venderia em festa durante a noite e durante o dia ficava dormindo, mais final de semana; Que eram 25 de pasta base e aproximadamente 15 de pó que estavam acondicionadas em uma caixa (...) Que os quatro estavam todos juntos; Que as drogas estavam em forma de petecas; Que nunca tinha visto a acusada e nem os demais; Que é mais comum apreender pasta base, pois o valor do pó é mais elevado; Que aparentemente não havia resquícios de que ali estavam fazendo uso de drogas naquele local; Que eles não aparentavam ter feito uso de drogas e estavam todos deitados.” (grifei)

Em seu interrogatório judicial, a ré BEATRIZ SUELLEN MIRANDA SANTOS, negou a autoria do fato, alegando que a droga encontrada pelos policiais civis, pertencia ao seu ex-companheiro.

Ademais, alegou que os policiais civis que realizaram a sua prisão lhe atribuíram falsamente a autoria do crime, em razão de sua recusa em pagar os valores exigidos a título de propina para que a liberassem, afirmando que foi fortemente agredida por estes e, em razão disso, acabou perdendo a criança que estava esperando. Desse modo, colacione-se o fragmento de sua narrativa:

“Que conhece Gabriel de onde morava; Que a adolescente J. é sua ex-cunhada e O. era namorado dela; Que J. e O tinham 17 anos; Que a casa aonde foi presa era alugada; Que na casa morava a interrogada, a adolescente J. e seu ex-marido Adailton; Que soube que Adailton foi assassinado no ano passado, em outubro; Que está separada de Adailton há 2 anos; Que depois dos fatos, não quis saber mais de Adailton; Que não assumiu a droga (...) Que a denúncia foi feita pela dona da vila; Que quem alugou a casa foi a interrogada; Que a droga era de seu ex-marido; Que não sabia que ele havia guardado a droga dentro de casa; Que sabia que ele se envolvia com a venda de drogas, mas não sabia que tinha algo dentro de casa; Que não assumiu nada; Que falou para os policiais que a droga era de seu marido, só que eles queriam dinheiro e, inclusive, o policial que estava sentado aqui negociou com o seu ex-marido pelo telefone; Que o policial pediu 5 mil reais e foi justamente por isso que ele a jogou, porque ele queria dinheiro; Que o policial não pegou dinheiro; Que a droga foi encontrada de baixo de uma cama, dentro de uma caixa; Que Gabriel estava na festa e pediu para dormir em sua casa, porque a mãe dele não ia abrir a porta pra ele; Que Gabriel não sabia sobre a droga e nem a interrogada sabia; Que Gabriel não consumia drogas; Que os adolescentes também não consumiam droga; Que a droga não foi encontrada no forro da casa; Que não foi encontrado dinheiro nenhum; Que a moradia possuía 02 cômodos, um quarto e uma cozinha, separados por uma parede; Que assistiu a revista dos policiais e viu o momento em que encontraram a droga; Que a droga não lhe pertencia; Que a droga pertencia ao seu marido; Que conhecia Gabriel e este pediu para dormir em sua casa; Que seu ex-marido não estava em casa, pois saia cedo e passava o dia na rua; Que depois disso deixou o seu ex-marido, pois prejudicou a sua vida, porque gostava dele, apesar dos erros que ele cometia; Que falou para os policiais que a droga era de seu marido, mas eles queriam dinheiro; Que os policiais chegaram a falar com seu marido ao telefone; Que os policiais não receberam o dinheiro; Que os policiais queriam mais dinheiro e como não receberam o dinheiro, lhe atribuíram a responsabilidade pela droga; Que o policial pegou uma foto sua de festa e disse que todos estavam na noite, e que então deveriam estar vendendo na festa; Que os policiais não receberam denúncia de que estava vendendo drogas em festa; Que foi o próprio policial que inventou essa história; Que não prestou depoimento na delegacia; Que não leu, apenas assinou; Que assinou o depoimento sem ler, pois pensou que fosse obrigatório; Que antes desse processo não respondeu por nenhum outro sobre tráfico de drogas; Que o policial a agrediu, batendo com sua cabeça contra a parede e, inclusive, estava gravida e perdeu o filho por causa disso, porque o policial queria dinheiro e não tinha dinheiro para dar; Que o policial lhe agrediu muito e dava com a sua cabeça; Que acredita que o sapato do policial tinha ferro, pois ele lhe bateu e sua perna ficou toda rocha; Que o policial lhe deu um tapa em seu rosto; Que foi muito agredida pelo policial que estava em audiência; Que já respondeu a um processo de tráfico, mas foi absolvida, pois a droga era de seu marido; Que seu marido não foi condenado por aquele processo (...)”. (grifei)

O réu GABRIEL OLIVEIRA LEITO, de igual forma, negou a autoria do crime, afirmando que a acusada apenas lhe deu guarida durante uma noite, a convite da adolescente J., após terem voltado de uma festa.
Afirmou que não tinha conhecimento de que naquele imóvel haviam drogas escondidas, bem como disse desconhecer que a acusada comercializava entorpecentes
, afirmando:

“ (...) Que Beatriz morava no mesmo bairro em que mora; Que ficava com uma amiga da acusada, chamada Bárbara e através disso conheceu a acusada; Que nesse negócio que aconteceu foi com a Bárbara pra lá e a acusada disse que poderiam ficar com os adolescentes, que não havia problemas, pois eram seus amigos; Que conhece o adolescente J.; Que ficou na mesa deles; Que quando acabou já era quase de manhã, de madrugada; Que J. falou para irem para a sua casa e ficasse até de manhã; Que falou que não dava, pois trabalharia no outro dia; Que J. disse que o acordaria; Que acabou indo pra lá por volta das 05h30 da manhã; Que se deitou e Bia falou para que se jogasse na rede
; Que se jogou na rede; Que depois disso, quando estava se levantando, ouviu quando os policiais bateram na porta; Que não sabe dizer o horário, mas era de manhã, por volta das 12h ou 10h30, por aí; Que depois disso, o levaram para a Delegacia;
Que na hora os policiais lhe interrogaram e afirmou que não tinha nada a ver com aquilo; Que só estava com a roupa do corpo, seu sapato, sua bermuda e sua camisa; Que os policiais disseram que estava preso em flagrante e que teriam que o levar para a delegacia; Que não lhe deram o direito de sequer se explicar; Que não sabia que a acusada vendia drogas, senão não estaria nem na casa dela; Que não conhecia a acusada como “Bia da Pasta”; Que de vez em quando via o seu amigo J. fumando cigarro de maconha, mas ele trabalhava com o pai dele lá na padaria; Que J. era menor de idade, mas não sabe precisar sua idade; Que também via a adolescente J. pelo bairro, mas não a via usando drogas; Que não sabe dizer se a adolescente J. vendia drogas, mas andava bastante com a acusada; Que depois do ocorrido, foi preso e foi solto; Que depois dos fatos nunca mais falou com Bia, pois ela se mudou para o Guamá; Que só entrou em contato com J.; Que o adolescente J. lhe disse que passou 10 dias preso no CIAM e depois saiu (...) Que J. lhe chamou para dormir lá, mas não falou de quem era a moradia, mas Bia que autorizou que ficasse lá, tanto que lhe ofereceu a rede; Que a droga foi encontrada no forro; Que foram 26 cabeças de cocaína e trinta e poucas de pasta base; Que ninguém assumiu a propriedade da droga; Que explicou a mesma versão para os policiais, dizendo que havia acabado de chegar da festa; Que não viu Bia assumir a droga; Que Bia disse que não era nada dela; Que suspeita que a casa era de Bia; Que depois dos fatos, não manteve contato com Bia; Que o adolescente não comentou nada; Que J. nunca tinha sido preso, essa foi a primeira prisão dele (...) Que O. frequentava a casa;
Que na sua frente, no depoimento, ninguém assumiu a propriedade da droga (...)
Que o policial primeiro achou as petecas de cocaína em cima do forro e depois pegaram mais dinheiro, mas não sabe de quem era e nem quanto era (...) Que não sabe dizer se Bia morava com alguém (...) Que o dinheiro foi achado dentro de um guarda-roupas; Que estavam em uma festa no Caribé, onde ingeriram bebida alcoólica (...)”.

Analisando o contexto fático acima delineado, entendo que a pretensão absolutória deve ser acolhida, tanto sob o prisma da dúvida quanto à autoria, mas sobretudo porque a abordagem e a apreensão da droga decorreram de procedimento ilícito, contaminando, portanto, a materialidade delitiva.

Na espécie, restou claro e induvidoso que a abordagem policial decorreu de mera denúncia anônima, sem apuração preliminar. Esse padrão de abordagem policial que se insiste em adotar tem se revelado uma atitude afrontosa às diretrizes jurisprudenciais dos tribunais superiores, que é de notório conhecimento.

Com efeito, preconiza o art. 5º, XI, da CF, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Já o regramento infraconstitucional do CPP reza acerca do tema o seguinte:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a)
prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g)
apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 241.
Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Art. 245.
As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

Como se vê, a regra da diligência, seja para a busca domiciliar, seja para a pessoal, é através de mandado judicial, exceto àquela pessoal quando no cumprimento da busca domiciliar, bem como das fundadas suspeitas previstas no art. 244, do CPP.

Notadamente, o c. STJ estabeleceu em reiterados julgados aquilo que não mais se admite como padrão de abordagem policial, mormente na ocorrência envolvendo o crime de tráfico de drogas.

Mas o grande passo veio no julgamento do
Habeas Corpus
de n.º 598.051/SP, de relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 02/03/2021, no qual se produziu um longo, rico e exaustivo julgamento, e com uma igualmente longa ementa autoexplicativa, a qual passo a colar:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!"
("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" ( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.
4.As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente
.5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.
5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.
5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em residência ou local de abrigo.
6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio
- outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. 6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (in dubio libertas).
O consentimento "deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção
(" consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion' "). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965).
Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias
(totality of circumstances).6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579.6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar,"necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis"(voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO).6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial - ao dispor que,"[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º".7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.8.1. As decisões do Poder Judiciário - mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição - servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para"enriquecer o estoque das regras jurídicas"(Melvin Eisenberg. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos.8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S. 383,1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action").8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública.10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (STJ - HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). (grifo nosso)

Em que pese os itens 7.1, 7.2, 12 e 13 da ementa do referido julgado terem sido anuladas por decisão do Supremo Tribunal Federal, no RE de n. 1342077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, não houve alteração no desfecho absolutório daquele caso, fato é que a decisão repercutiu significativamente na administração da segurança pública dos Estados, dando início a uma implementação mais efetiva do controle das atividades das polícias.

Ante, porém, não de forma tão exauriente quanto o paradigma acima, o Pretório Excelso já havia se debruçado em julgamento sob rito de Repercussão Geral, sobre a interpretação do art. 5º, XI da CF, estabelecendo os critérios que dispensariam a entrada na casa, sem o consentimento do morador ou autorização judicial.

Assim, fixou-se o entendimento de que, embora nos crimes permanentes (hipótese do tráfico de drogas) seja dispensável o mandado de prisão ou de busca domiciliar, seja no período da noite ou do dia, a prisão ou a busca somente se legitima quando comprovado que os agentes policiais realizaram a diligência, com prévia e fundadas suspeitas, de que no imóvel havia uma situação de flagrância delitiva, não sendo suficiente a constatação
a posteriori
da descoberta do delito. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – ART. 5º, XI, DA CF. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. PERÍODO NOTURNO. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.
4. CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. PROTEÇÃO CONTRA INGERÊNCIAS ARBITRÁRIAS NO DOMICÍLIO.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. JUSTA CAUSA. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. CASO CONCRETO. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF - RE 603616/RO, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093, DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE REGISTROU APENAS A ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA COMO FUNDAMENTO PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE UM SEGUNDO FUNDAMENTO NAS RAZÕES DE DECIDIR. A ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL PRÉVIO E AUSENTE QUALQUER INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. EMBARGOS PROVIDOS. I - Embargos providos para esclarecer que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus, em sessão realizada no dia 18/4/2017, para trancar a ação penal a que respondia o paciente, tendo sido adotadas, como razões de decidir, a ínfima quantidade de droga e
a ilegalidade da busca e apreensão da substância entorpecente no interior do domicílio do embargante, sem mandado judicial prévio e ausente qualquer indício de ocorrência de flagrante delito, o que torna ilícita a prova obtida.
II – Embargos de declaração providos. (STF - HC 138565 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 31-08-2018 PUBLIC 03-09-2018)

Pelo que se vê, ao que tudo indica, a interpretação jurisprudencial do art. 5º, XI, da CF, está alinhada tanto no âmbito do STJ quanto do STF, da qual ainda colaciono inúmeros outros paradigmas recentes aplicáveis ao contexto dos presentes autos no que tange ao requisito da fundada suspeita para busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, que se ajustam ao caso em comento, senão vejamos,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. BUSCA PESSOAL OU VEICULAR. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que"a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"(SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).
3."Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 4. No caso em tela, os agentes policiais alegaram que" estava em rondas quando se deparou com o veículo em que um dos integrantes manuseava o celular, sendo que avistar a viatura, arrancaram bruscamente, mas conseguiram abordá-los mais à frente ", o que motivou a busca veicular, onde localizaram 2g (dois gramas) de cocaína, o que deu ensejo à invasão domiciliar, onde foram localizados mais 6 (seis gramas) de cocaína e 60g (sessenta gramas) de maconha.5. Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio, porquanto o fato de o suspeito estar com restrição ambulatorial - ainda que momentaneamente, uma vez que detido em flagrante - afasta qualquer possibilidade de que esteja, naquele momento, causando risco à investigação.6. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem"a situação de flagrante narrada nos autos decorreu de ingresso ilícito na moradia do Paciente, razão pela qual se torna imprestável a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria Ação Penal que foi proposta em desfavor [do AGRAVADO], apoiada exclusivamente nessa diligência policial".7. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido, acolhido o parecer do Ministério Público Federal. (STJ - AgRg no HC n. 767.733/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA.1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:
a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à" posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou"praxe"do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de"fundada suspeita"exigido pelo art. 244 do CPP.
d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento"fundada suspeita"seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência.2. Na espécie, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu empurrar um veículo com o intuito de fazê-lo funcionar. Depois que ele teve êxito, os agentes decidiram abordá-lo, sob o argumento de que o acusado tinha antecedente por tráfico de drogas. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, na sequência, embaixo de um tapete no interior do veículo, os militares localizaram" pinos "de cocaína.3. De início, cabe destacar que a circunstância de o réu estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar" no tranco ", no caso concreto dos autos, não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do automóvel, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas. É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de tentativa de furto do veículo a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu.4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel.5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do" Direito Penal do autor "sobre o" Direito Penal do fato ", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para" averiguação "da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição.6. Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização das buscas pessoal e veicular, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo.7. Ordem concedida para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do processo. (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E INVESTIGAÇÃO MÍNIMA SOBRE OS FATOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal (
HC 625.819/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 26/2/2021).2. Na hipótese, verifica-se que a prisão do recorrente se fundou, em um primeiro momento, em provas obtidas por meio de busca pessoal advinda de suposta" atitude suspeita ", sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, e, posteriormente, na busca domiciliar realizada, especialmente, em razão de denúncia anônima, a qual não estava acompanhada de elementos mínimos de provas, nem fora precedida de uma investigação. Ressalta-se, além da inexistência de qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, sequer havia movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas.3. Assim, mantém-se a decisão que, em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal n. 5173905-78.2020.8.09.0051, em razão da ilegalidade da busca pessoal e de todos os atos posteriores.4. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Goiás a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC n. 167.937/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Vê-se, assim, que, exceto pelo estado de flagrância delitiva, a busca pessoal ou domiciliar deve preceder de fundadas suspeitas, assim concebidas pela percepção factível da existência do ilícito, não se bastando as impressões pessoais de incertas dos agentes policiais, ainda que confirmadas somente
a posteriori
, bem como os conceitos vagos e subjetivos.

In casu
, a exigida fundada suspeita não restou comprovada, tal como exigido pela compreensão jurisprudencial acima colada. Assim, como já mencionado, a abordagem na apelante decorreu de uma simples informação anônima, não apurada previamente, sendo que ao se deslocarem para o local informado e identificar a casa dela, os policiais não observaram nenhuma conduta ilícita que presumisse estivesse ela a praticar o tráfico de drogas. Ao contrário, como bem relataram eles em depoimentos, a porta da casa estava aberta e as pessoas deitadas, dormindo.

Ou seja, não fizeram campana para observar se a recorrente venderia alguma droga para algum usuário, não constaram a movimentação de outras pessoas que sugerisse à comercialização de droga e não filmaram o ambiente ou colheram outras provas que ensejassem a justa causa.

Portanto, atento às balizas da legalidade regradas pelo art. 240 e seguintes, do CPP e às diretrizes jurisprudenciais já mencionadas, tenho que a ação policial que culminou com a apreensão da droga no caso vertente foi ilícita, tendo como consequência a nulidade da prova pertinente à materialidade delitiva,
concessa venia
.

Nesse contexto, reconhecida a nulidade da busca domiciliar e inexistente a prova sem nexo de causalidade com a declarada ilícita ou derivada de fonte independente desta (art. 157, § 1º, Código de Processo Penal), pela valoração do conjunto probatório não é possível concluir que existe comprovação suficiente de autoria e materialidade do crime imputado à acusada/recorrente, de modo que é o caso da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, manifestação do princípio constitucional da presunção de inocência.

Em conclusão, é o caso de dar provimento ao recurso defensivo para decretar a nulidade da busca domiciliar e a absolvição da apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de prova suficiente para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento para absolver a apelante Beatriz Suellen Miranda Santos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), o que faço nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 07/03/2024